Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707900-58.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. P. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNNA CRISTINA DE LANA PEREIRA EMBARGADO: VITREO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Após a publicação do v. acórdão de ID 66055546, a advogada da parte Autora, Dra. Kamila Lopes Cruz Mendes – OAB/DF no 45.350, peticionou no dia 25/11/2024 informando atuar como única representante legal nesta causa e ter se submetido a procedimento cirúrgico, razão pela qual necessita se afastar de suas atividades laborais pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do dia 18/11/2024 (IDs 66584503, 66584508, 66586509 e 66586510). Requer a "suspensão de todos os prazos processuais pelo período indicado no atestado médico, com novo cômputo para seu cumprimento". Foi juntado atestado médico (ID 66586510). Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a causídica juntou procuração (ID 53691793), comprovando ter sido constituída como única procuradora da parte Autora. Registre-se que o v. acórdão dos Embargos de Declaração foi disponibilizado em 11/11/2024 e considerado publicado em 12/11/2024 (ID 66154173), tendo iniciado o prazo para oposição de recurso em 13/11/2024, o qual ainda não se encerrou. A advogada da Embargante comprovou a impossibilidade de exercer suas atribuições legais, conforme atestado médico apresentado nos autos (ID 66586510), desde o dia 18/11/2024, 3o dia do prazo recursal, considerando o feriado da Proclamação da República em 15/11/2024. O atestado médico comprova a justa causa prevista no art. 223 do Código de Processo Civil, verbis: "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 3a Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial no 533.852/RJ, da relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, in verbis: "A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão". Assim, considerando que a advogada restou afastada das suas atividades laborais somente a partir do dia 18/11/2024, terceiro dia do prazo recursal, é devida a suspensão do prazo por 30 (trinta) dias, contados da referida data, e, a partir de 18/12/2024, a restituição de 12 (doze) dias para a apresentação do recurso cabível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator